Tribunal: STF
Processo: ARE 1394823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



“ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA REFERENDADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIABILIZADO - RECURSO DEFENSIVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Se as declarações prestadas pela vítima, de forma segura e objetiva, fazem-se referendadas por demais elementos de prova, inclusive por depoimento prestado perante Conselho Tutelar, inviabilizado se faz o pleito absolutório deduzido em recurso”. 



    Opostos os embargos de declaração foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Demais disso, verifica-se, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), que o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



“[...] Contrariamente ao afirmado em razões recursais, exsurgem dos autos provas contundentes de autoria, sendo de se registrar, a princípio, as declarações prestadas pela vitima em seara inquisitorial [...]. 



Semelhante versão fática fora narrada à Conselheira Tutelar, a quem fora encaminhada a menor, em data de 26.03.2013, imediatamente após a comunicação dos fatos à Autoridade Policial (fls. 06/07) [...].



[...]



Em Audiência de Instrução, além de confirmar, em sua totalidade, as Informações prestadas à Autoridade Policial, enfatizara a informante todo o abalo emocional experimentado pela filha em decorrência dos abusos aos quais fora exposta (mídia de fls. 85).



Não menos contundente inscreve-se o depoimento prestado na Polícia por Vilma Pereira, vazado nos seguintes termos (fls. 12): [...].



Com efeito, a menor explicitara em Juízo, tal como o fizera na Polícia, a forma pela qual o recorrente lhe exibira o órgão sexual, despindo-a por vezes consecutivas. A circunstância de haver negado a menor em audiência, eventuais tentativas de submissão à conjunção carnal, em aparente contradição aos relatos anteriores, não tem o condão de infundir atipicidade à conduta infracional atribuída ao recorrente. É que prática dos demais atos libidinosos, consistentes em apalpamento de seios e exibição do órgão sexual, restaram comprovados em Instrução processual, tendo-se por consumado o estupro de vulnerável nos exatos termos previstos em norma penal incriminadora (art. 217-A do CP).



[...]



Por derradeiro, já se sedimentou na jurisprudência a orientação pela qual as declarações prestadas pelas vítimas, em delitos de natureza sexual, praticados via de regra às ocultas, à vista unicamente de seus protagonistas, constituem relevantes elementos de convicção probatória, sendo aptas a autorizarem a edição de decreto condenatório se não contrastadas por outros elementos de prova a minimizar-lhes a credibilidade”.



    Assim, constata-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente